Tribunal: TJMT
Processo: 1005144-18.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005144-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), CENTROSUL LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 92.076.157/0001-19 (AGRAVADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), LEANDRO ROSA - CPF: 294.075.628-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RODAVIAS SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.715.185/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON TAMIOSO - CPF: 589.560.509-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR TAMIOSO - CPF: 554.131.459-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), WILSON TAVARES DE LIMA - CPF: 583.325.701-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES
NÃO VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1005144-18.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
ROBERTO ZANONI

EMBARGADO:
CENTROSUL LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ROBERTO ZANONI contra o acórdão de Id. 215012658 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno por ele proposto contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face da ora Embargada (proc. n. 1000539-38.2020.8.11.0107), determinou a suspensão do processo, pelo prazo de até um ano.

Em suas razões, aduz a ocorrência de omissão acerca da decisão liminar da 17ª Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR nos autos n. 0020468-92.2022.8.16.0001, que determinou que o “
requerido (Leandro Rosa) se abstivesse de constituir procuradores para o foro judicial/extrajudicial, advogados e/ou mandatários, tampouco venha peticionar em nome e/ou como representante legal da referida pessoa jurídica no curso da demanda possessória nº 1000539-38.2020.8.11.0107 da Vara Única de Nova Ubiratã/MT
”, devendo ser obedecida a determinação processual para dar prosseguimento ao feito possessório através da representação da CentroSul pelo Sr. José Ananias.

Assevera a ocorrência de omissão, ainda, quanto as alegações de ausência de prejudicialidade externa e da possibilidade do Sr. Leandro Rosa e da Empresa Rodovia Serviços LTDA, e seu representante Sr. David Freitas Oliveira, figurarem como assistentes litisconsortes da Requerida CentroSul, a afastarem a suspensão do feito possessório.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto.

Contrarrazões pelo parcial acolhimento dos aclaratórios (Id. 217249677).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 4 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ROBERTO ZANONI contra o acórdão de Id. 215012658 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno por ele proposto contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face da ora Embargada (proc. n. 1000539-38.2020.8.11.0107), determinou a suspensão do processo, pelo prazo de até um ano.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de contradição no acórdão, dele se verifica-se a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca do não conhecimento do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou consignado que a decisão de suspensão proferida pelo Juízo
a quo
não se enquadra dentre aquelas previstas no rol do art. 1.015 do CP e que, embora tal rol tenha sido tenha sido flexibilizado pelo STJ, não se verifica, na espécie, hipótese de urgência a legitimar o cabimento do instrumental.

Outrossim, confirmando a inexistência de situação de urgência, foi assentado que “
a suspensão processual foi determinada pelo Juízo a quo como forma evitar prejuízo às partes e eventual nulidade de atos processuais enquanto pendente a divergência acerca da divergência na representação da empresa Agravada, tumultuando ainda mais o processo, cenário que apenas corrobora a inexistência de urgência para conhecimento de instrumental voltado à determinação da continuidade do andamento processual, mormente quando, ao contrário do que pretende fazer crer o Recorrente, a legitimidade exclusiva de José Rodinei Ananias para representar a empresa Recorrida é matéria ainda pendente de resolução pela Justiça paranaense
”.

Ora, se o recurso de Agravo de Instrumento não deve ser conhecido, não há falar em omissão na apreciação das teses nele aventadas para a reforma da decisão que pretendia combater, cuja análise, como corolário lógico, restou obstada.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ressalta-se, para fins de prequestionamento, que não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024